Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE. REGRA DO ARTIGO 98, § 3o, DO CPC. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao não provimento da apelação, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. A suspensão da exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais fixadas em desfavor de beneficiado pela gratuidade de justiça ocorre ope legis (CPC, arts. 98, § 3o), independentemente de expressa ressalva nesse sentido firmada na decisão que fixar a condenação, configurando mera formalidade consignada a título de alerta.
4. Preclusa a decisão que concedeu a gratuidade de justiça, a revogação de ofício do benefício somente poderia ocorrer na sobrevinda de circunstâncias que demonstrassem cabalmente que a hipossuficiência de recursos antes verificada não mais persistiria, ouvida a parte contrária, o que não vem ao caso, sobretudo, quando essa questão sequer for devolvida à discussão na instância revisora.
5. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a suprir ou a sanar e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
6. Embargados de declaração rejeitados.